Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701325-96.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo réu Departamento de estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, por inadequação da via eleita. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER, que objetiva, em suma, que o réu se abstenha de realizar descontos nos vencimentos dos servidores, em razão do valor pago a maior a título do Plano Collor (84,23%), bem como que o requerido seja compelido a restituir o valor pago pelos servidores, correspondente a tais descontos, ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e parcelas vincendas no curso da presente demanda. Em sede recursal, aduz que o direito ora tutelado se enquadra no conceito de direito individual homogêneo de origem comum, em virtude de falha por parte da Administração Pública, que aplicou o reajuste de 84,23% de forma divergente ao entendimento do parecer PROPES 717/2003. Assevera que a origem comum consiste no fato de os servidores, ora representados pelo Sindicato autor, integrarem os quadros da Administração Pública Direta, Indireta e Autárquica do Distrito Federal e por terem suportado o reajuste relativo ao plano Collor em 1990. Além disso, afirma que o réu instaurou processo administrativo em desfavor dos referidos servidores, de modo que possui o controle dos agentes públicos que receberam tal reajuste de forma equivocada. Quanto ao mérito, defende ser incabível a devolução dos valores recebidos de boa-fé, bem como desnecessário o ressarcimento pelo caráter alimentar das parcelas percebidas, não podendo prosperar os descontos atualmente efetuados nos proventos dos servidores, no percentual de 10% (dez por cento), afrontando os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sobre o perigo de dano, pontua que o abatimento atualmente perpetrado no contracheque dos representados tem diminuído o seu poder de compra, sua constituição de renda e patrimônio, assim como retira parte do real caráter de indenização das verbas quesionadas. Com essas razões, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para determinar que o réu se abstenha de realizar o desconto referente ao ressarcimento do valor pago aos servidores indevidamente pelo reajuste denominado 84,53% até o julgamento final da demanda. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Sem necessidade de incursão no mérito da demanda, evidente que a concessão de medida antecipatória em desfavor da Administração Pública, para suspensão de desconto referente ao ressarcimento do valor pago aos servidores indevidamente pelo reajuste denominado 84,53%, até o julgamento final da demanda, atenta contra o princípio da prevalência do interesse público e da isonomia. Isso porque, em caso de eventual decisão final desfavorável ao autor, seria dificultoso o ressarcimento ao erário da quantia cujo desconto se busca a suspensão por força de decisão liminar e que, a princípio, decorre de ato administrativo revestido de legalidade, configurando o denominado periculum in mora inverso a favor do interesse público. Por outro lado, constata-se que, nesse momento processual, não é sequer possível identificar os possíveis servidores beneficiários do deferimento da tutela de urgência almejada, uma vez que o próprio autor só apresentou a documentação de dois sindicalizados que supostamente teriam interesse no direito vindicado, sendo temerária a concessão de medida que venha alterar a situação jurídica destes em detrimento dos demais sindicalizados ainda não identificados. Logo, diante da ausência dos requisitos a tanto necessários para o deferimento da medida liminar vindicada, impõe-se o seu indeferimento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador